Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-96.2015.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – COERÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE SINAL NOTÓRIO DE EMBRIAGUEZ [FORTE ODOR ETÍLICO] – TESTE DO BAFÔMETRO – RECUSA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – COMPROVAÇÃO DA EMRBIAGUEZ POR PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – ARESTO DO STJ – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA COMPROVADA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO.
Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).
A Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual mostra-se possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE).
“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (TJMT, AP no 147425/2017)
A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000988-96.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON SOARES RODRIGUES - CPF: 941.046.461-72 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – COERÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE SINAL NOTÓRIO DE EMBRIAGUEZ [FORTE ODOR ETÍLICO] – TESTE DO BAFÔMETRO – RECUSA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – ARESTO DO STJ –
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA COMPROVADA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO.

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual mostra-se possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017)

A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000988-96.2015.8.11.0039 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

ANDERSON SOARES RODRIGUES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ANDERSON SOARES RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (Código 62343), que o condenou por embriaguez ao volante
a 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito,
bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor
pelo prazo de 6 (seis) meses – art. 306,
caput
, do CTB – (ID
35884459
).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID
35884465/ID 35884466).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 185/190).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E A MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (TESTEMUNHAS) - DISPENSABILIDADE DO TESTE ETILÔMETRO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 37356454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de maio de 2015, por volta das 17h00min, na rodovia MT 175, zona rural, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, ANDERSON SOARES RODRIGUES, vulgo “DERSON”, com consciência e vontade, com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, conduziu o Veículo Toyota Hilux CD 4x4, cor cinza, placa NPL - 0467, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez de fls. 15/16. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANDERSON SOARES RODRIGUES, vulgo “DERSON”, como incursos nas disposições do art. 306, caput, c/c art. 298, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) [...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID
35875975)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]
In casu, verifico a existência dos elementos ensejadores do delito, bem como a produção de provas pertinentes ao crime em questão, qual seja, auto de prisão em flagrante de fl. 04, o termo de depoimento das testemunhas, o termo de interrogatório do réu prestado em fase de inquérito, o boletim de ocorrência de f. 10/12, o termo de constatação de embriaguez de f. 22 e o relatório policial de f. 25, bem como os demais documentos colacionados aos autos, restando configurado a materialidade do delito.

No que tange a autoria delitiva, não resta dúvida quanto a esta, uma vez que restou devidamente comprovado, mediante termo de constatação de embriaguez (fl. 22), testemunhos prestados em fase judicial, que o acusado conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, expondo a perigo sua própria integridade física, bem como a de terceiros, além da confissão do réu, o qual afirmou no termo de embriaguez que havia feito ingestão de bebida alcoólica e em seguida, conduzido veículo automotor. [...]

Oportuno consignar, nesse caso, que o auto de constatação de sinais de embriaguez é perfeitamente cabível ao caso como meio de prova capaz de ensejar num édito condenatório, consoante o disposto no art. 306, §1°, inciso II, do CTB, ipsis litteris: [...]

Portanto, verificando que os elementos indiciários atinentes a autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, bem como a materialidade do delito, a condenação é medida escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas, ja submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENUNCIA para CONDENAR o acusado ANDERSON SOARES RODRIGUES, vulgo “DERSON”, já qualificado nos autos, pela pratica do crime previsto no artigo 306, caput, c/c artigo 298, inciso I, ambos do Código de Transito Brasileiro (Lei 9.503/1997). [...]”
(Lilian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID
35884459)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez (ID
35875983), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wanderley Campos Pereira, policial militar (ID 35875977) e Sidmauro Rangel Xavier, policial militar (ID 35875977). O apelante permaneceu em silêncio (ID 35875978).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Wanderley Campos Pereira, policial militar (ID 35884061), Sidmauro Rangel Xavier, policial militar (ID 35884061), bem como o interrogatório de ANDERSON SOARES RODRIGUES, apelante (ID 35884061).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.5.2015, por volta das 17h00min., os policiais militares Wanderley Campos Pereira e Sidmauro Rangel Xavier faziam rondas ostensivas pela Rodovia MT-175, oportunidade em que visualizaram o apelante realizando manobras perigosas [“
cavalo de pau
”] com o veículo Toyota Hillux, placa NPL – 0467. Procedida a abordagem, os agentes policiais constataram que o apelante exalava forte odor etílico e o conduziram à delegacia de Polícia diante da recusa em realizar o teste do bafômetro (IDs 35875977 e 35884061);

- o apelante negou, perante autoridade judicial, ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir (ID 35884061).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante Wanderley Campos Pereira e Sidmauro Rangel Xavier descreveram coerentemente, tanto na fase policial quanto em Juízo, a abordagem do apelante após realização de manobra perigosa [“
cavalo de pau
”] em rodovia e confirmaram, sob o crivo do contraditório, que ele apresentava sinal notório de embriaguez, qual seja forte odor etílico, e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que a Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual mostra-se possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.11.2014).

Nesse quadro,
as declarações dos agentes policiais Wanderley Campos Pereira e Sidmauro Rangel Xavier, em ambas as fases da persecução penal, somadas ao
Termo
de
Constatação de Embriaguez, no qual atestou-se que o apelante apresentava “
dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito
”, comprovam a condução de veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada
.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo, não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

No caso, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção, e aumentou-a na fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da agravante prevista no art. 298, I, do CTB [prática de infração de trânsito com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros], totalizando a reprimenda corporal definitiva em 7 (sete) meses de detenção.

A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Assim sendo, impõe-se readequar a pena acessória para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020